Tribunal: TJES
Processo: 5000240-48.2024.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000240-48.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ANTONIO IRENIO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000240-48.2024.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

RECORRIDA: ANTONIO IRENIO DO NASCIMENTO

RELATORA: Dra.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS A PARTIR DO ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO AUTOR DEVE OCORRER EM DOBRO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
proposta por
ANTONIO IRENIO DO NASCIMENTO
em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
Narra o autor, em síntese, que suportou descontos infundados lançados em seu benefício previdenciário inerente ao contrato de empréstimo consignado, não pactuado com a parte requerida. Diante do cenário apresentado, pleiteia a declaração de inexistência da avença supramencionada, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação em danos morais.

Em sua peça de contestação (ID. 10551628), o banco requerido arguiu, preliminarmente, falta de interesse de agir e ausência de pretensão resistida. No mérito, afirma que o contrato foi celebrado validamente por meio eletrônico. Além disso, foi creditado saldo referente ao contrato em favor da parte requerente, razões pelas quais as pretensões iniciais devem ser julgadas improcedentes, em especial, o pedido indenizatório por danos morais, uma vez que os fatos narrados não justificam o seu acolhimento.

A sentença (ID. 10551877) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Face ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos do Autor, para:

DECLARAR A INEXISTÊNCIA
do contrato de empréstimo consignado nº 639048525, bem como todos os débitos dele decorrentes;

CONDENAR
o Requerido a restituir de forma simples o valor referente às parcelas indevidamente cobradas, com incidência de juros e correção desde a citação, bem como a se abster de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada novo desconto indevido, limitada a 10.000,00;

CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação;”

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 10551880). Em suas razões, sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de ato ilícito que enseje restituição à autora, ausência de danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer que sejam minorados os danos morais e que seja determinada a fixação dos juros
moratórios relativos à indenização por danos morais
a partir da data da prolação da sentença.

Por sua vez, o autor também interpôs Recurso Inominado (ID. 10551878). Em suas razões, alega a necessidade de condenar o recorrido à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, haja vista que tal prática é considerada abusiva no mercado de consumo, cabível a restituição em dobro, independente de demonstração de má-fé.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 10551886), reiterando os argumentos da exordial, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO ITAÚ CONSIGNADOS:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, ônus este que não se desincumbiu.

O Banco recorrente alega que os descontos realizados são decorrentes dos contratos de nº 639048525 e 636148115, que se tratam de refinanciamento dos contratos de nº 62674854 e 62284847. Entretanto, não apresentou nos autos os referidos contratos. Em contrapartida, juntou contratos de nº 56776759 e 56776449, ou seja, diversos daqueles que o banco considera válidos, que inclusive apresentam informações relacionadas aos dados pessoais do autor que não condizem com a realidade, como o endereço, por exemplo.

Constato, ainda, que sequer foram apresentados os contratos originários, que teriam ocasionado o refinanciamento.

Importante ressaltar, ainda, que em se tratando de contratos digitais, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que o procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

A irregularidade da contratação é corroborada pelo fato de que as assinaturas digitais apresentadas aos IDs. 10551835 e 10551837 são referentes aos contratos de nº 56776759 e 56776449 que, como mencionado, são diversos dos indicados pelo Banco como causadores da cobrança.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto aos juros moratórios relativos à indenização por danos morais, entendo que devem incidir a partir da data do arbitramento, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ. Portanto, merece reforma a sentença objurgada apenas quanto ao pedido de impossibilidade de incidência a partir do evento danoso.

RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.
Aproveito para conceder a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

Requer a parte recorrente a condenação da instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, argumentando que
tal prática é considerada abusiva no mercado de consumo, sendo cabível a restituição em dobro, independente de demonstração de má-fé.

Pois bem.

Quanto aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé do banco.
No caso em apreço, ouso em discordar do magistrado
a quo,
pois vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o recorrido deixou de apresentar os contratos de refinanciamento de nº 639048525 e 636148115, bem como os originários nº 62674854 e 62284847.

Assim, merece reforma a sentença guerreada, para que seja determinada a devolução em dobro dos valores descontados do autor.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença, apenas para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada,
APENAS
para
DETERMINAR
que os juros moratórios relativos à indenização por danos morais apliquem-se a partir da data do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)